Tribunal: TJPA
Processo: 0004834-05.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004834-05.2019.8.14.0070

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004834-05.2019.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º- A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004834-05.2019.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCUS VINICIUS DE SOUZA MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º-A, I, do CP à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 16461255), que em 17/03/2019, a ofendida Lindalva Pereira Moraes se encontrava em seu estabelecimento comercial, ocasião em que o apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, adentrou no local e subtraiu diversos objetos dos clientes que ali se encontravam.

Ato contínuo, os recorrentes trafegavam em via pública e ao avistarem o ofendido Darlan Brazão Castro em frente a sua moradia conversando com uma amiga, o abordaram e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram sua motocicleta e aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II; §2º- A, I (duas vezes) c/c Art. 70, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16461261), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16461265) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 16461266).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. nº 19721581)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 16461268 a 16461275).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16461261), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Lindalva Pereira Moraes e Darlan Brazão Castro (Ids. 16461259) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria.

Pretende a defesa a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias analisadas,
fixo a

pena base
em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante de reincidência, pelo que o magistrado sentenciante as compensou, mantendo o apenamento base acima fixado.

Em terceira fase, foi reconhecida a incidência da causa especial de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CP, tendo elevado o apenamento na fração de 2/3 (dois terços),
restando como
pena definitiva 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Ausente causas de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 18/09/2024